Tribunal: CARF
Processo: 15586.720446/2016-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720446/2016-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-015.035 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LEÃO ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 30/09/2012
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não comporta conhecimento o recurso que não ataca todos os fundamentos da
decisão recorrida.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE.
PERDA DE INTERESSE RECURSAL.
Há perda superveniente de objeto do recurso ante o trânsito em julgado de
Precedente Vinculante, quando as razões de irresignação são somente a
ausência de trânsito em julgado do precedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720446/2016-63
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720446/2016-63

1.1. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, Recorrente,
contra o Acórdão 3201-005.477, assim ementado (na parte que interessa a este julgado):
CRÉDITOS DE IPI. DIREITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS. O Supremo
Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário autuado
sob o no 592.891, em sede de repercussão geral, decidiu que "Há direito ao creditamento
de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto
à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos
regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".
1.2. A Recorrente aponta divergência jurisprudencial a possibilidade da aplicação
do quanto decidido pelo Supremo em precedente vinculante antes do trânsito em julgado do
Acórdão. Para demonstrar a divergência a Recorrente traz aos autos os seguintes paradigmas:
Acórdão 3401-006.747
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2013 a 31/12/2015 ISENÇÃO DO DECRETO-LEI No 1435/75.
PRODUTOS
ELABORADOS
COM
MATÉRIAS-PRIMAS
AGRÍCOLAS
E
EXTRATIVAS VEGETAIS DE PRODUÇÃO REGIONAL, EXCLUSIVE AS DE
ORIGEM PECUÁRIA.
Não procede a tese de que o termo "matéria-prima", contido no art. 6o do Decreto-Lei n°
1.435/75 designa um conceito amplo e genérico, que abarca tanto a matéria-prima bruta,
que é aquela provinda diretamente da natureza, quanto a matéria-prima já
industrializada.
Tais matérias-primas são aqueles produtos obtidos de cultivo agrícola, ou de atividade
extrativa vegetal, sem sofrer qualquer operação que modifique a natureza, o
funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, nos termos do art. 4o do RIPI - 2010, operações que deverão
ocorrer somente após sua entrada no estabelecimento beneficiado com a isenção.
Conforme determina o art. 111, inciso II, do CTN, interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção.
Acórdão 9303-009.165
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007 INSUMOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA
FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe o creditamento "ficto" (como se devido fosse) do IPI nas aquisições de
insumos isentos, inclusive os provindos da Zona Franca de Manaus, por incompatível
com a técnica da não-cumulatividade adotada para o imposto, que se dá compensandose
o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores (art. 153, §
3o, II, da Constituição Federal, e art. 49 do CTN).”
1.2.1. No mérito, a Recorrente alega, em síntese:
1.2.1.1. Não é possível aplicar decisão em precedente vinculante antes de ela se
tornar definitiva (ou seja, de encontrar o trânsito em julgado, sem modulação de
efeitos);
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720446/2016-63

1.2.1.2. “A decisão exarada pelo STF no RE no 592.891 não pode servir de
fundamento para autorizar de plano o crédito de IPI na aquisição de insumos
isentos”.
1.3. Em contrarrazões a Recorrida explicita:
1.3.1. O Acórdão recorrido tem dupla fundamentação (art. 9° do Decreto-Lei
288/67 e art. 6° do Decreto-Lei 1.435/75) e o recurso ataca somente um deles,
logo, não deve ser conhecido;
1.3.2. O Acórdão proferido no RE 592.891 transitou em julgado sem modulação
de efeitos, logo, o recurso especial perdeu objeto.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O recurso é tempestivo, fundamentado em paradigmas de Turma Ordinária e
Câmara Superior não alterados por esta Casa – o Acórdão 3401-006.747 foi alterado por esta
Câmara Superior após a interposição do Recurso Especial. Resta clara da leitura do arrazoado a
interpretação legislativa questionada (artigo 62 do RICARF). Os paradigmas versam sobre a
matérias devidamente prequestionadas no Acórdão recorrido (que não trata de nulidade na forma
da Lei 9.784/99) de Turma Ordinária.
2.1.1. Há Precedente Vinculante acerca do creditamento na aquisição de insumos
isentos da ZFM, porém, o questionamento da Recorrente não é sobre a aplicação ou não do
precedente. A Recorrente questiona em seu arrazoado se é ou não possível aplicar Precedente
Vinculante antes que este transite em julgado.
2.1.2. Acontece que o Acórdão proferido no RE 592.891 transitou em julgado sem
modulação de efeitos, isto é, ainda que esta Turma considere correta a tese esposada pela
Recorrente, ao final, terá de negar efeitos a aplicação desta tese no caso concreto por não mais
corresponder à realidade fática. Assim, não há mais necessidade ou utilidade do recurso
interposto, o que leva ao seu não conhecimento por falta de interesse recursal.
2.1.3. Ademais, como bem coloca a Recorrida, o Acórdão atacado fundamenta
suas conclusões acerca do creditamento no art. 9° do Decreto-Lei 288/67 e no art. 6° do Decreto-
Lei 1.435/75:
Entendo como procedente a linha de defesa da Recorrente quando pontua que na
elaboração dos concentrados adquiridos foi utilizado pelo menos um insumo de origem
regional, o que é suficiente para fins de fruição do benefício fiscal do art. 6o do DL no
1.435/1975, pois não consta no referido dispositivo nenhum elemento que determine a
utilização exclusiva ou quantidade mínima de insumo regional a ser empregado na
elaboração do produto beneficiado pela isenção.
No que se refere ao álcool utilizado na elaboração dos concentrados, como consta
expressamente no Parecer Técnico no 224/2007, a SUFRAMA o definiu como matéria-
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720446/2016-63

prima para fins de aprovação do PPB e não como aditivo, conforme consignado na
decisão recorrida. (...)
O concentrado adquirido pela Recorrente da empresa Recofarma é isento. com fulcro no
art. 81, inc. II, do RIPI/2010, o qual tem por base legal o art. 9o do Decreto-Lei no
288/1967, eis que, oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
bebidas isentas ao IPI.
2.1.3.1. Todavia, a Recorrente debate somente a incidência do art. 9° do Decreto-
Lei 288/67. Ainda que esta Turma pudesse rever a incidência da norma isencional atacada pela
Recorrente, restar-se-ia mantido o Acórdão recorrido, o que leva ao não conhecimento do apelo
não somente por falta de interesse recursal como por quebra de dialeticidade (o recurso deve
atacar os fundamentos da sentença).
2.1.4. Por fim, ainda no tema dialeticidade, o Acórdão Recorrido não aplica o
precedente vinculante como destaca a Recorrente, mas o utiliza como uma das razões de
decidir, dentre várias outras:
O concentrado adquirido pela Recorrente da empresa Recofarma é isento. com fulcro no
art. 81, inc. II, do RIPI/2010, o qual tem por base legal o art. 9o do Decreto-Lei no
288/1967, eis que, oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
bebidas isentas ao IPI.
Saliente-se que o mérito desta questão já foi objeto de apreciação por parte do Poder
Judiciário. Do Tribunal Regional Federal da 2a Região, tem-se o seguinte precedente:
"TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA FRANCA
DE MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR ISENÇÃO -
PRECEDENTES JUDICIAIS. 1. CABENTE O CREDITAMENTO DO VALOR DO
IPI QUE, EM RAZÃO DE IS ENÇÃO, DEIXOU DE SER TRIBUTADO EM
OPERAÇÃO ANTERIOR, PARA QUE SE DÊ PLENO ALCANCE AO PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DE
NÃO
CUMULATIVIDADE,
ENUNCIADO
SEM
RESTRIÇÕES PARA ESSE IMPOSTO. 2. RECURSO A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. (TRF-2a Região - Apelação no 9602060506; Relator para Acórdão
Des. Ney Fonseca; julgado em 28/04/1998)
Importante, aqui se referir a julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a
Região, conforme ementa a seguir consignada:
"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPI. CONCENTRADO
DE REFRIGERANTE PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ABATIMENTO EM RAZÃO DA ISENÇÃO EM OPERAÇÕES ANTERIORES.
Não cumulatividade tributária que não está sujeita às restrições previstas para os casos
de isenção ou não-incidência pelas disposições constitucionais atinentes ao ICMS
(CR/88, ART-153, PAR-3, INC-1 E ART-155, PAR-2, INC-1 e INC-2)." (TRF4, AMS
95.04.37384-4, PRIMEIRA TURMA, Relator GILSON LANGARO DIPP, DJ
07/08/1996)
Tal processo foi submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal - STF, através do
RE no 212.484-2/RS. Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
"CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
ISENÇÃO
INCIDENTE
SOBRE
INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA. Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3o, II) quando
o contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720446/2016-63

sob o regime de isenção. Recurso não conhecido." (RE 212484, Relator(a): Min.
ILMAR GALVÃO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno,
julgado em 05/03/1998, DJ 27-11-1998 PP-00022 EMENT VOL-01933-04 PP-00725
RTJ VOL-00167-02 PP-00698)
Novamente, sirvo-me da bem fundamentada análise realizada pelo Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, encartada no processo n° 11070.722571/2014-03: (...)
Entendo que o direito ao crédito relativo a produtos isentos nada mais é do que a correta
aplicação do princípio da não-cumulatividade, com a consequente desoneração
tributária do consumidor final.
A adoção de entendimento contrário, com a devida vênia, implica, na prática,
transformar a isenção em espécie de diferimento, com a consequente frustração do
princípio da não-cumulatividade do IPI.
Sobre a não-cumulatividade leciona Geraldo Ataliba: (...)
Deve ser considerado, também, que por ocasião do julgamento do RE no 566.819, em
sede de embargos declaratórios, a Suprema Corte de modo expresso consignou que a
decisão proferida nos autos não versava sobre situação jurídica regida quer pela Lei no
9.779/99 – artigo 11 –, quer por legislação especial acerca da Zona Franca de Manaus,
verbis: (...)
Nestes termos, é de se prover o Recurso Voluntário para reconhecer o direito ao
creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem
adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, em plena
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no Recurso
Extraordinário no 592.891.
Assim, considerando todos os argumentos expostos, voto por dar provimento ao
Recurso Voluntário interposto.
2.1.3.1. Do excerto acima temos que a decisão recorrida fundamenta suas
conclusões na interpretação literal do artigo 9o do Decreto-Lei no 288/1967, no princípio da não
cumulatividade, em Acórdãos do TRF2, do STJ e desta Casa, encerrando a decisão com a
afirmação de que o decidido se encontra “em plena consonância ao decidido pelo Supremo
Tribunal Federal - STF, no Recurso Extraordinário no 592.891”, ou seja, não houve aplicação
automática do precedente vinculante, como defende a Recorrente. Não é possível o
conhecimento de recurso especial que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido.

3. Pelo exposto, não conheço do recurso especial.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.035 - CSRF/3a Turma
Processo no 15586.720446/2016-63

Fl. 2134
DF CARF MF
Original